Tribunal: STF
Processo: ARE 1519659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE. ADICIONAL NOTURNO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.INTELIGÊNCIA DO ART.373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 165 e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, depreende-se dos autos que o magistrado sentenciante julgou procedente os pleitos autorais, sob o entendimento que o pleito encontra-se consubstanciado no descumprimento pelo Município, que não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar o pagamento do adicional noturno referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015; março, maio, outubro e novembro de 2016; maio e dezembro de 2017; janeiro de 2018.



    O ente municipal recorrente em suas razões sustenta a insuficiência probatória por parte do recorrido, tendo em vista que não apresentaram provas da ausência de pagamento, cuja sentença foi baseadas em baseada em valores abstratos. Aduz ainda que passa por grave crise financeira, assim como a grande maioria dos municípios do Estado de Sergipe, enfrentando grande insuficiência de recursos financeiros, motivo pelo qual a concessão das verbas requeridas, além de indevido, ocasionará grande impacto econômico-financeiro nos cofres do município. Logo, eventual decisão favorável deverá estar arraigada dos princípios da legalidade e razoabilidade.



    A controvérsia da lide consiste em perquirir se é devido o pagamento retroativo do adicional noturno ao autor, relativamente aos últimos 5 (cinco) anos, tendo em vista a comprovação de que exerceu o cargo de vigilante.



    A remuneração do trabalho noturno é direito social previsto no art. 7º, IX, da Constituição Federal de 1988, que se estende aos servidores ocupantes de cargos públicos, na forma do art. 39, §3º, do mesmo diploma legal. Senão, vejamos:



    (...)



    Ressalta-se por oportuno que, embora tenha formulado o requerimento administrativo, do adicional noturno porém, não recebeu nenhuma resposta do Ente Municipal.



    Como bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, tem-se que, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC/2015, é ônus do ente municipal a comprovação do pagamento do adicional noturno em favor do demandante, haja vista que suscitou fato negativo de seu direito. A prova de pagamento, a teor do artigo 319 e seguintes do Código Civil, exige quitação regular, não admitindo presunção, recaindo sobre o Município o ônus de demonstrá-la, de forma efetiva e robusta.



    No entanto, no caso em exame, vislumbra-se que o ente público não comprovou o pagamento das verbas pleiteadas pelos autores, ônus que lhe competia, repise-se, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica, no sentido de que é irrefutável que restando provado o vínculo com a edilidade e inexistir prova de ausência de comparecimento do servidor ao trabalho, é devido o pagamento de verbas salariais não adimplidas:



    (...)



    De todo contexto fático probatório residente nos autos, constata-se que o município não logrou êxito em comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas, configurando enriquecimento ilícito, uma vez que as fichas financeiras evidenciaram que o ente público não procedeu ao reajuste devido aos autores.



    Na espécie, o demandante comprovou o vínculo e afirma não ter recebido o pagamento do adicional noturno nos meses de setembro, outubro e novembro de 2015; março, maio, outubro e novembro de 2016; maio e dezembro de 2017; janeiro de 2018. Por seu turno, a parte adversa não conseguiu provar a devida quitação, o que deve ensejar no julgamento favorável ao servidor, compelindo a municipalidade no pagamento das respectivas verbas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente